Tribunal: TJMT
Processo: 0001427-56.2013.8.11.0111
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001427-56.2013.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 002.204.768-96 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), CACILDO FAVA MAGALHAES - CPF: 542.224.608-00 (APELADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil. apelação cível. ação de usucapião. alegação de nulidade por julgamento extrapetita.inocorrência. fungibilidade entre modalidades de usucapião. posse mansa e pacifica. ausência de oposição durante o lapso prescricional. robusto conjunto probatório. preenchimento dos requisitos legais. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária, declarando o domínio do recorrido sobre imóvel objeto da lide, com base na posse mansa e pacífica por mais de 15 anos. O apelante alega nulidade da sentença por ter sido proferida de maneira extra petita, além de afirmar que não foram preenchidos os requisitos para a usucapião extraordinária, uma vez que o recorrido, ao confessar inadimplemento contratual, teria demonstrado possuir posse precária.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a sentença configura julgamento extra petita por ter reconhecido a usucapião com base no caput do art. 1.238 do Código Civil, e não em seu parágrafo único, como sustentado pelo recorrido; (ii) verificar se foram preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária.

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar em julgamento extra petita, pois o princípio da fungibilidade permite ao magistrado adequar o fundamento jurídico à modalidade correta de usucapião, desde que os fatos alegados e provados justifiquem tal reconhecimento.
4. Os requisitos da usucapião extraordinária foram preenchidos, uma vez que restou comprovada a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por mais de 15 anos, conforme depoimentos testemunhais e provas documentais apresentadas pelo recorrido.
5. A alegação de posse precária, derivada de inadimplemento contratual, não prospera, pois o apelante não exerceu a posse efetiva do imóvel, e a inércia durante o período aquisitivo inviabiliza tal alegação.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida –se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSE APARECIDO DA SILVA contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que nos autos da ação de
“Usucapião Extraordinária”
(Proc. no
0001427-56.2013.8.11.0111
), ajuizada contra o apelante por CACILDO FAVA MAGALHAES, julgou procedente o pedido autoral, declarando
“o domínio de Cacildo Fava Magalhães sobre o imóvel “Lote n° 19, da quadra 45, da Zona ZH2-001, com área superficial de 307,50 m2, matrícula n.152”,

neste município de Matupá (MT), servindo a presente sentença declaratória, de título para registro na respectiva matrícula do imóvel”
; a r. sentença condenou o réu/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa (cf. Id. no 227019654)

O Réu/apelante suscita a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, sob o argumento de que
“o recorrido fundamentou o pedido com base na disposição legal desejada, de modo que usou o “negrito” na primeira parte do parágrafo único do artigo 1.238 do CC, e ainda, utilizou de jurisprudência específica (...) convencimento que satisfaz os pressupostos da usucapião extraordinária de prazo reduzido, a usucapião qualificada privilegiada ou posse-trabalho”
assim
“não poderia a decisão conceder ao recorrido a usucapião nos termos do art. 1.238 do CC, uma vez que o caput e o parágrafo único da disposição legal em questão, contemplam tipos diferentes de usucapião”.

No mérito, afirma que
“embora o recorrido sustente na inicial o animus domini, que mantém a posse com ânimo de dono desde a década de 90, no caso, ao confessar de livre e espontânea vontade que comprou o imóvel do recorrente e que não pagou, demonstrou haver inadimplemento contratual, fato jurídico que lhe atribui o status de mero possuidor direto do imóvel, portanto, posse precária, o que inadmite aquisição pelo modo originário”
assevera, em todo caso que também não restou preenchido os requisitos da usucapião extraordinária de prazo reduzido, dada inexistência de moradia.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que, acolhida a questão preliminar ora suscitada, anulando
“a r. decisão por extra petita, vez que deferida prestação com base em fundamento não invocado como causa do pedido”
ou, alternativamente, seja reformada a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido autoral
“por inexistência de “animus domini” na posse, ou pelo não estabelecimento pelo recorrido de moradia habitual no imóvel, requisitos da usucapião extraordinária de prazo reduzido não preenchidos”
(cf. Id. no 227019660).

O autor/apelado ofertou
contrarrazões junto ao Id. no 227019664, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença julgou o pedido autoral procedente sob os seguintes fundamentos:

“ (...)
Diretamente ao mérito, CACILDO FAVA MAGALHÃES propôs a presente ação de usucapião em face de AGROPECUÁRIA DO CACHIMBO S.A. e JOSÉ APARECIDO DA SILVA, alegando que desde 1990 está na posse do imóvel correspondente ao Lote n° 19, da quadra 45, da Zona ZH2-001, com área superficial de 307,50 m2.

Revela que exerce a posse mansa e pacífica, ininterrupta e sem oposição de quem quer que seja há mais de 15 (quinze) anos, mantendo as boas condições do imóvel, o qual possui moradia habitual, sempre limpos, exercendo a posse
animus domini,
inclusive, procurou o Município de Matupá na intenção de regularizar a situação tributária dos imóveis junto àquele órgão.

Pois bem.

Os requisitos legais da usucapião extraordinária estão dispostos no artigo 1.238 do Código Civil. Referido dispositivo legal dispõe que aquele que possui como seu um imóvel,
por quinze anos
,
sem interrupção
,
nem oposição
, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé. O parágrafo único do referido artigo diminui o período de posse para dez anos, quando o possuidor fizer do imóvel a
sua moradia habitual
ou realizar no local
obras ou serviços de caráter produtivo
.

Preenchidos estes requisitos consuma-se a prescrição aquisitiva, modo originário de aquisição da propriedade.

Em audiência de instrução, duas testemunhas foram inquiridas, as quais corroboraram veementemente que o requerente exerce a posse mansa e pacífica dos imóveis há mais de 30 (trinta) anos, sem qualquer oposição, sempre zelando pela manutenção da limpeza dos lotes e mantendo residência habitual.

Na hipótese em análise, verifico que a parte requerente logrou demonstrar, a contento, os requisitos para a usucapião do imóvel em questão, por meio de provas documentais, testemunhais e depoimento pessoal.

A requerida, Agropecuária do Cachimbo, manifestou desinteresse o imóvel, sustentando tê-lo alienado a José Aparecido, o qual sustentou que o autor pretende usucapir imóvel em má-fé, porém o requerido José, de fato, nunca exerceu a posse sobre o imóvel, embora os tenha adquirido perante a Agropecuária do Cachimbo. Ao revés, o requerente Cacildo sempre zelou, limpou, pagou os tributos e quem exerceu a posse mansa e pacifica de do imóvel indicado na inicial.

Durante o período aquisitivo, o requerido José Aparecido permaneceu inerte. E, neste sentido, é possível utilizar a máxima jurídica “o direito não socorre o ausente”. Assim, o requerente faz jus à aquisição de propriedade do imóvel, pela via da usucapião.

Sobre o assunto, os documentos corroboram todo o alegado (pagamento de IPTUS, comprovantes de limpeza, moradia habitual etc), complementados pelos depoimentos das testemunhas arroladas.

Não se sustenta a alegação de má-fé do requerente, pois requerente cuidou do imóvel como se seu fosse por mais de 30 (trinta) anos, sem qualquer objeção ou reivindicação do requerido.

(...)

Portanto, preenchidos os requisitos legais, de rigor o reconhecimento da aquisição da propriedade do seguinte imóvel: imóvel correspondente ao Lote n° 19, da quadra 45, da Zona ZH2-001, com área superficial de 307,50 m2, matrícula n.152, neste município de Matupá (MT), com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e DECLARO o domínio de CACILDO FAVA MAGALHÃES sobre o imóvel
“Lote n° 19, da quadra 45, da Zona ZH2-001, com área superficial de 307,50 m2, matrícula n.152”
, neste município de Matupá (MT), servindo a presente sentença declaratória, de título para registro na respectiva matrícula do imóvel.

Condeno o requerido ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (...)”

Inicialmente, acerca da arguição do réu/apelante de que a sentença prolatada se deu de maneira
extra petita
, visto que a usucapião extraordinária concedida não foi pleiteada pelo recorrido na inicial, mas apenas este direito na modalidade extraordinária de prazo reduzido, sendo incabível a aquisição da posse pelo apelado em qualquer espécie de usucapião, tenho que melhor razão lhe falta nesta alegação.

É cediço que, nas ações de usucapião, diante do critério da fungibilidade, ainda que a parte autora tenha manejado ação fundamenta em dispositivo legal distinto, se dos fatos narrados o magistrado verificar que a pretensão se amolda em modalidade diversa, deve aplicar o direito aos fatos, adequando o provimento jurisdicional, o que não enseja em julgamento
extra petita
.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício, senão vejamos:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO ESPECIAL ORDINÁRIO – IMÓVEL URBANO - MORADIA - RECONHECIMENTO NA MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE – FUNGIBILIDADE - JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - POSSE DEMONSTRADA –"ANIMUS DOMINI" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL - DECURSO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
À vista do princípio da fungibilidade é possível a conversão da ação de usucapião ordinária em extraordinária, para reconhecimento da prescrição aquisitiva, não havendo que se falar em julgamento extra petita.
Assim, ainda que se tenha proposta a ação em outra modalidade, é possível o reconhecimento na modalidade extraordinária se preenchidos os requisitos do prazo aquisitivo. É plenamente possível o reconhecimento da usucapião quando o prazo exigido por lei se exauriu ou completou no curso do processo, a teor do art. 493 do CPC. Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte do proprietário, é de se dar procedência ao pleito da usucapião. Recurso provido. (TJ-MT - AC: 00418943020128110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2023) (
destaquei
).

EMENTA:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA. ÁREA MAIOR QUE 250M2. FUNGIBILIDADE PARA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. 1-
É aplicável a fungibilidade da usucapião, de modo que, não sendo cumprida uma modalidade, mas cumprida outra, pode ser enfrentada pelo Judiciário, não havendo que falar em julgamento extra petita
. 2- Preenchidos os requisitos do art. 1.238, que estabelece que, “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”, prazo que é reduzido, nos termos do parágrafo único, “a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”. (TJMT – RAC

1025915-35.2017.8.11.0041, Desa. Rela. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

(
destaquei
).

Assim, superado a questão, avançando na resolução da celeuma, cinge-se a controvérsia quanto ao preenchimento dos requisitos pela parte autora, ora apelada, para aquisição da usucapião extraordinária.

É cediço que para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Civil, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono ou dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos do parágrafo único do citado artigo,
in verbis:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Revisando os autos, vê-se que, como sustentáculo de sua pretensão, o autor trouxe aos autos robusto conjunto de provas documentais, que coadunam com as suas alegações de como se iniciou e protraiu-se no tempo a posse sobre o imóvel objeto da lide com ânimo de dono, como por exemplo os comprovantes do pagamento de taxas de água, esgoto e energia elétrica,
vinculadas ao mesmo endereço do imóvel usucapiendo, ambas emitidas em nome do autor Cacildo
comprovam no mínimo, desde o ano de 1994, reside no local,
que é/foi usado para fins de moradia
(Id. no 227017540 – pag. 19/28).

A prova testemunhal também demonstrou, de forma inequívoca que o autor está na posse do imóvel há mais tempo do que o necessário para aquisição, sendo que,
não há prova de que a posse exercida pelo autor tenha sido molestada, perturbada ou reivindicada por quem quer que fosse.

E,
ao lado de todo esse substrato probatório, certamente há de ser levado em conta que o réu/apelante não impugnou a versão dos fatos apresentada na inicial, não apresentou comprovante de pagamento dos IPTUs do imóvel em questão, de modo que realmente não vejo como dizer que há insuficiência probatória quanto aos requisitos legais à declaração de que o autor usucapiu o imóvel; os diversos dados informativos disponíveis nos autos são mais do que suficiente à formação de um juízo seguro quanto ao direito do autor/apelado, sobretudo considerando que o prazo da usucapião foi adequadamente preenchido (CC, art. 1.238).

Finalizo, pois, consignando que as provas contidas nos autos não só demonstram a posse do autor, mas o seu exercício com latente ânimo de dono, conforme se vê do pagamento dos IPTUs ao longo dos anos e a sua utilização como parte integrante de sua moradia e, enfim, como o ajuizamento da presente ação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024